Tribunal: STF
Processo: Rcl 58151
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
EMENTA: RECLAMAÇÃO. PRECATÓRIO. DEPÓSITO. PERCENTUAL SOBRE AS RECEITAS. RESOLUÇÃO 303/2019, DO CNJ. ADI 6556. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO STF. INOVAÇÃO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Decisão agravada que nega seguimento à reclamação, ante a ausência de aderência estrita entre matéria objeto de debate no ato reclamado e àquela discutida no paradigma invocado.



    II. Questão em discussão



    2. Verificar as alegações de existência da aderência estrita e de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.



    III. Razões de decidir



    3. As agravantes aduzem, em suma, que o “ato impugnado na Reclamação (decisão proferida pelo TJPB) ofende o art. 59, § 1º, da Resolução n. 303/2019, cujo conteúdo foi mantido na ADI n. 6556”. Ocorre que a norma do § 1º, do art. 59 da Resolução 303 do CNJ não foi objeto de apreciação por esta Corte no bojo da referida Ação Direta de Inconstitucionalidade.



    4. A relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. 



    5. Não é admitida por esta Corte, em sede de agravo regimental, a inovação recursal, pois a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a invocação em sede de recurso de razões diversas daquelas apresentadas na inicial da ação.



    IV. Dispositivo



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.